Tribunal: TJES
Processo: 5005590-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005590-34.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO MACHADO GUIMARAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005590-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXSANDRO MACHADO GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO D
E
SALDO
E SAQUE
DO FGTS. MATÉRIA ESTRANHA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ENCERRAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 009/2013 ENTRE O CNJ E A CEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de levantamento dos valores constantes na conta do FGTS não se encontra dentro do rol de competências do Juízo da Execução Penal. Precedente do TJSP.
2.
O Termo de Cooperação Técnica nº 009/2013 firmado entre o CNJ e a CEF, que previa que caberia ao apenado formalizar o pedido de saque do FGTS e encaminhá-lo ao Juízo da Execução para que este remetesse o pedido à CEF para processamento não mais se encontra em vigor.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005590-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALEXSANDRO MACHADO GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ALEXSANDRO MACHADO GUIMARAES
, face decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido para a realização de consulta do saldo e possível saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através de envio de termo de cooperação entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais a defesa requer a reforma da decisão combatida, para que se proceda o envio do Termo de Cooperação existente entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Nacional de Justiça, já devidamente preenchido, para que o apenado possa assinar, com o posterior envio para a Caixa Econômica Federal para as devidas providências.

Pois bem.

Em consulta ao processo de execução n.º 0009162-35.2015.8.08.0021, junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, pode-se verificar que o agravante cumpre pena de 15 (quinze) anos, e 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Importante ressaltar que o reeducando que cumpre sua pena em regime fechado não está autorizado a se retirar do cárcere sempre que julgar necessário.

Nesse sentido, o art. 120, da Lei de Execução Penal, elenca as razões pelas quais o preso em regime fechado poderá ser autorizado a sair temporariamente do estabelecimento prisional, in verbis:

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.

No entanto, considerando a existência de contratos de trabalho anterior à sua prisão, o recorrente requer autorização para consulta e saque dos valores referentes ao seu FGTS junto à Caixa Econômica Federal – CEF, conforme acordado no Termo de Cooperação Técnica nº 009/2013, firmado entre o CNJ e a CEF.

Em que pese a decisão do douto Magistrado
a quo
pelo indeferimento do pleito, entendo que o Juízo da Execução Penal não é competente para apreciar o pedido de levantamento do saldo do FGTS.

O rol de competências do Juízo da Execução se encontra previsto no art. 66 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V – determinar

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do artigo 86, desta Lei.

i) (VETADO);

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade

X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir.

Desta feita, com base no dispositivo acima transcrito, o pedido pretendido pelo agravante não se enquadra no referido rol de competências.

Nesse sentido, já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo. Pedido de expedição de alvará de levantamento do FGTS do recluso em favor do patrono.
Ausência de competência do Juízo da execução.
Determinação da Caixa Econômica Federal que não autoriza o levantamento dos valores por terceiros. Agravo improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0014250-80.2021.8.26.0041; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ; Data do Julgamento: 14/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021)

Não desconheço que o Termo de Cooperação Técnica nº 009/2013 trazia a previsão de que caberia ao apenado formalizar o pedido de saque e encaminhá-lo ao Juízo da Execução para que este o encaminhasse à CEF para o devido processamento, no entanto, conforme consulta ao sítio eletrônico do CNJ, o referido termo já se encontra encerrado desde o ano de 2018.

Diante da impossibilidade do preso em regime fechado comparecer, pessoalmente, a uma das agências da Caixa Econômica Federal para requerer o saque do FGTS, a Defensoria Pública da União ajuizou a Ação Civil Pública de nº 1007625-92.2017.4.01.3400 perante a Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, sendo relatado o pedido nos seguintes termos:
"para que seja autorizado o saque do saldo da conta vinculada ao FGTS em nome do preso, por meio de procurador regularmente constituído, portando procuração com poderes especiais, feita por instrumento público, ou autenticada pelo diretor do estabelecimento prisional onde o preso se encontra"
.

A Justiça Federal consignou em sua decisão que
“
nos termos do art. 487, I, do CPC e dos fundamentos acima expendidos, julgo procedente em parte o pedido e, desse modo, autorizo o saque do saldo da conta vinculada ao FGTS em nome do preso recluso em regime fechado, por intermédio de procurador, estando aptos a representá-los os parentes, inclusive os afins, até o terceiro grau, ou o advogado. Ressalte-se que a procuração deve conter poder especial para o fim específico (saque do saldo do FGTS), feita por instrumento público ou autenticada pelo diretor do estabelecimento prisional onde o preso se encontra. A presente sentença espraiará os seus efeitos em todo o Território Nacional".
(5ª Vara Federal Cível - Dr. Cristiano Miranda de Santana - J. 13.4.2020).

Nesse contexto, caberá ao apenado, por meio de seu patrono, realizar o pedido de levantamento perante o Juízo competente, tendo como base, a mencionada decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no bojo da ação civil pública nº 1007625-92.2017.4.01.3400, cujos efeitos abrangem todo o território nacional.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.